Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DO SALDO DA CONTA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.415,85 a título de devolução dos valores indevidamente bloqueados em conta. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço, além de auferir lucro com as negociações. No mérito, alega que o bloqueio da conta foi devido em razão da suspeita de fraudes na movimentação. Acrescenta que os valores devidos à título de restituição restringe-se à quantia de R$ 1.971,85. Requer a reforma da sentença para que a restituição seja na quantia de R$ 1.971,85.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56434997) e com preparo regular (ID. 56434998 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID. 56435005).
3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois, ainda que a recorrida não se utilize da plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), situação que se verifica nos presentes autos.
4. Inicialmente, convém ressaltar que é lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, cabendo, todavia, na ausência de atividade irregular ou suspeita, a liberação dos valores deve ocorrer no prazo do contrato (120 dias), sob pena de configurar apropriação indébita.
5. No caso, as partes divergem acerca da data do bloqueio e do saldo em conta. Na inicial, o recorrido afirma que teria sido avisado pela instituição bancária do bloqueio entre o período de 04 a 08/09/2023, sem, todavia, precisar a data. Além disso, na inicial alegou que o saldo em conta era de R$ 7.000,00 e após ser intimado e juntar comprovação de suas alegações, informou que o saldo bloqueado era de R$ 8.415,85, conforme documentos de ID 56434970 Pág. 1 e 2, referente a dois comprovantes de pagamento via pix um do dia 05/09 e outro do dia 06/09.
6. A recorrente, por outro lado, alega que enviou o comunicado de bloqueio de conta no dia 06/09 e o efetivou no dia 08/09, conforme documento de ID. 56434997 - Pág. 6, em resposta à reclamação do consumidor no Banco Central.
7. Da análise das provas juntadas pelas partes é certo que no dia 06/09 a conta corrente ainda não havia sido bloqueada, tanto é que o recorrido a movimentou normalmente, recebendo o valor de R$ 5.940,60 via pix e, também, realizando os pagamentos das quantias de R$ 500,00 e R$ 4.000,00, o que se verifica pelo extrato de ID 56434997 - Pág. 21, não impugnado pelo recorrido em réplica. Dessa forma, fica claro que o saldo retido quando do bloqueio da conta era de R$ 1.971,85. Necessário, portanto, a reforma da sentença para adequação do valor da condenação.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o valor da condenação seja reduzido para o total de R$ 1.971,85 (mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.